Tribunal: TJMT
Processo: 1038123-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038123-96.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SAYD MIRANDA ALEXANDRE SILVA - CPF: 032.821.463-96 (ADVOGADO), SAYD MIRANDA ALEXANDRE SILVA - CPF: 032.821.463-96 (IMPETRANTE), PAULO SANTANA ARAUJO DE MOURA - CPF: 012.450.413-20 (IMPETRANTE), MARCONES ALVES DA SILVA - CPF: 024.999.201-90 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), PAULO SANTANA ARAUJO DE MOURA - CPF: 012.450.413-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), P. V. G. T. - CPF: 098.666.211-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Pedido de trancamento da ação penal. Ausência de justa causa não evidenciada. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do delito. Modus operandi. Violência real e ameaça. Contemporaneidade verificada. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Medidas cautelares diversas. Insuficiência. Ordem denegada.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), cometido contra sua cunhada de 13 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há justa causa para a persecução penal ou se é caso de trancamento da ação; (ii) analisar se a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta e no risco à ordem pública; (iii) aferir a existência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da custódia; e (iv) definir se as condições pessoais favoráveis e as medidas cautelares diversas são suficientes para o caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
é medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso, pois a denúncia está amparada no depoimento especial da vítima e em relato testemunhal.

4. A prisão preventiva encontra fundamento idôneo na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
empregado, caracterizado pelo uso de força física, atração da vítima sob falso pretexto e graves ameaças a ela e seus familiares, evidenciando a periculosidade social do agente.

5. A contemporaneidade da medida cautelar não se define apenas pelo critério temporal, mas pela subsistência dos motivos que a ensejaram e pela dinâmica da investigação, justificando-se o decreto prisional após a colheita do depoimento especial que revelou a real dimensão dos fatos e o abalo sofrido pela vítima.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantir a liberdade provisória quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e demonstrada a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"1. O trancamento da ação penal via
habeas corpus
exige prova inequívoca da ausência de justa causa, sendo inviável quando há suporte probatório mínimo, notadamente a palavra da vítima em crimes sexuais. 2. A gravidade concreta do crime de estupro de vulnerável, evidenciada pelo
modus operandi
com violência real e ameaça, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida conforme a persistência do risco e o andamento das diligências investigativas, não sendo descaracterizada pelo lapso temporal necessário para a elucidação dos fatos."

__________

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 217-A; CPP, arts. 312, 313, I e III, e 319

Jurisprudência relevante citada:

STF, RHC n. 208.129 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.02.2022; STJ, RHC n. 209.160/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.03.2025; STJ, RHC n. 43.659/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.12.2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelos advogados Sayd Miranda Alexandre Silva e outros, em favor de
Marcones Alves da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Sustentam os impetrantes que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 217-A do Código Penal, por fatos ocorridos em dezembro de 2024. Alegam que, a pedido do Ministério Público, foi decretada sua prisão preventiva em
12/08/2025
, sendo o mandado cumprido em 02/10/2025, no Estado do Mato Grosso do Sul.

Afirmam ausência de justa causa para a persecução penal, sustentando a fragilidade dos indícios de autoria, uma vez que inexiste suporte probatório mínimo capaz de demonstrar a responsabilidade delitiva.

Aduzem, ainda, que o decreto de prisão preventiva seria ilegal diante da falta de contemporaneidade, pois os fatos remontam a dezembro de 2024, enquanto a decisão que decretou a custódia cautelar foi proferida somente em agosto de 2025, em afronta ao art. 312 do Código de Processo Penal e à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que exigem risco atual e concreto para justificar a medida extrema.

Asseveram, também, a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, ressaltando que a decisão impugnada apoiou-se exclusivamente na gravidade abstrata do delito de estupro de vulnerável. Destacam a primariedade do paciente, sua residência fixa e a ausência de qualquer indício de reiteração delitiva ou de tentativa de obstrução da instrução processual, razão pela qual faria jus à liberdade provisória, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão

Requerem, liminarmente, a concessão da ordem, com a expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, mediante aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, inclusive a monitoração eletrônica. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar e pelo trancamento da ação penal, ante a ausência de justa causa.

Seguiu-se à apreciação da liminar, a qual foi indeferida (Id. 325588410 – p. 4).

As informações de praxe foram devidamente prestadas pela autoridade apontada como coatora, descrevendo o andamento do processo e informando a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 10/11/2025 (Id. 327341374 – p. 4).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pela
denegação da ordem
(Id. 327988375 – p. 6), nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. Impossibilidade. Indícios de autoria e materialidade – Prisão que preenche os requisitos legais – Perigo gerado pelo estado de liberdade – Gravidade concreta do delito e do modus operandi. Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Consoante narra a denúncia, no dia 24 de dezembro de 2024, a vítima Paula Vitória encontrava-se em uma praça, no bairro Jardim São Paulo, aguardando uma amiga, quando o paciente, seu cunhado, aproximou-se afirmando que o pai da vítima, senhor Adelino, estava em sua residência e que ela deveria acompanhá-lo até o local.

Ao chegar à casa, o paciente declarou que
“quem a queria era ele”
e, em seguida, agarrou a vítima à força, conduzindo-a até o quarto, onde a lançou sobre a cama, obrigando-a a ajoelhar-se para praticar sexo oral. Na sequência introduziu os dedos em sua genitália e, posteriormente, manteve conjunção carnal mediante violência.

Após a agressão, o denunciado ameaçou a vítima, advertindo que, caso relatasse o ocorrido, “faria coisa pior”, inclusive dirigindo ameaças ao pai e à sobrinha da ofendida.

Por oportuno, segue fragmento da decisão do Juízo
a quo
que decretou a prisão preventiva do paciente, diante da gravidade concreta dos fatos, registrando que:

“(...)Consta dos autos que a vítima, adolescente de treze anos de idade, foi abordada pelo investigado na via pública. Valendo-se da relação de confiança familiar, MARCONES teria induzido a vítima a acompanhá-lo até sua residência sob o falso pretexto de que seu pai estaria no local. Uma vez no interior do imóvel, o investigado teria trancado a porta do quarto e utilizado força física para imobilizar a vítima, a qual teria sido submetida à conjunção carnal e a outros atos libidinosos.

Os relatos da vítima foram confirmados pela genitora na delegacia, que narrou o sofrimento da filha ao relatar os fatos
. A adolescente foi ainda ameaçada pelo investigado, que advertiu que “faria coisa pior” caso contasse o ocorrido, mencionando inclusive terceiros da família.

É o breve relato. Decido.

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que demonstrados a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. O artigo 313, incisos I e III, autoriza sua decretação nos crimes dolosos com pena privativa de liberdade superior a quatro anos e nos delitos cometidos com violência contra criança ou adolescente.

No caso em exame, estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva.

O
fumus comissi delicti
está evidenciado pela narrativa da vítima, corroborada pelas declarações da genitora.

O
periculum libertatis
revela-se na necessidade de garantir a ordem pública, dada a extrema gravidade concreta da conduta, praticada com violência física, manipulação emocional e ameaça, demonstrando traços de periculosidade e risco de reiteração criminosa.

Além disso, a necessidade de preservar a instrução criminal é patente diante da coação psicológica persistente e do risco concreto de intimidação da vítima e de outras testemunhas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a gravidade concreta do crime, o modus operandi e o risco à integridade física e psíquica da vítima configuram fundamentos idôneos para a custódia cautelar: (...).

Assim, presentes os requisitos legais dos artigos 312 e 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCONES ALVES DA SILVA
, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e resguardo da integridade da vítima.”

No que tange à alegação de negativa de autoria, verifica-se que sua análise demanda aprofundado exame do acervo probatório, o que se mostra incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Todavia, por ora, constata-se a existência de indícios que vinculam o paciente ao delito em apuração, notadamente o depoimento especial da vítima, na ocasião em que narrou em detalhes o abuso sofrido.

Ademais, observa-se que o paciente já foi formalmente denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, tendo a peça acusatória sido regularmente recebida e realizada audiência de instrução e julgamento em
10/11/2025
, encontrando-se o feito atualmente na fase de alegações finais.

Cumpre ressaltar, ainda, que, para o decreto da prisão preventiva, não se exige prova exauriente da autoria, mas apenas indícios suficientes de sua ocorrência, os quais, no caso, não foram infirmados por qualquer prova robusta apresentada pela defesa, não se afastando, portanto, o
fumus commissi delicti
.

Por outro lado, ao contrário do alegado na inicial, não vejo razões para acolher o
pedido de revogação da prisão preventiva
.

Isso porque, entendo serem suficientes os fundamentos invocados pelo Juízo singular para amparar a decretação da segregação cautelar do paciente, uma vez que se baseou em elementos concretos extraídos dos autos para demonstrar a presença do
periculum
libertatis
.

Conforme se extrai da decisão combatida, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, amparada na gravidade concreta dos fatos e no
modus operandi
empregado na prática criminosa.

O delito, perpetrado em tese, contra adolescente de apenas 13 (treze) anos, mediante violência física incontestável; a vítima foi arrastada, teve os cabelos puxados e foi coagida sob ameaça direta para a consumação do ato sexual. Tais fatos resultaram em danos emocionais severos; tanto que, durante a realização do Depoimento Especial,
a ofendida não conseguiu sequer relatar o ocorrido, tamanho o abalo sofrido.

Ao revés do que argumenta a defesa, as circunstâncias acima detalhadas, em tese,
extrapolam os limites da tipicidade abstrata,
revelando uma especial censurabilidade e a acentuada periculosidade social do paciente. Tal conjuntura robustece a necessidade da custódia e demonstra a insuficiência de qualquer outra medida cautelar alternativa (art. 319 do CPP) para resguardar o interesse público.

Neste sentido:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI.
PRECEDENTES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC n. 209.160/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 27/3/2025).”

No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, observa-se que os fatos investigados ocorreram em
24/12/2024
e foram comunicados à autoridade policial em
20/01/2025
, quando a vítima revelou os acontecimentos à sua genitora. Em sede de produção antecipada de provas requerida pelo Ministério Público, realizou-se o depoimento especial da vítima em
16/06/2025
.

No dia seguinte, em
17/06/2025
, já nos autos principais e após a colheita do depoimento especial, o Ministério Público representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, a qual foi imediatamente deferida pelo Juízo, com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na proteção da integridade física e psicológica da vítima.

Posteriormente, em
12/08/2025
, o Ministério Público ofereceu denúncia, recebida em
13/08/2025
. Em
30/09/2025
, a Delegacia de Polícia de Inocência/MS informou o cumprimento do mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente.

Verifica-se que, conquanto as primeiras declarações perante a autoridade policial tenham ocorrido em janeiro de 2025, a contemporaneidade da medida cautelar permanece configurada. Isso se justifica pois, notadamente após o Depoimento Especial da vítima, vieram à tona a real dimensão dos fatos — perpetrados, em tese, com gravidade concreta — e o intenso abalo psicológico sofrido pela adolescente; circunstâncias determinantes que motivaram o requerimento de prisão pelo Ministério Público.

Dessa forma, evidencia-se a cautela do Ministério Público e do Juízo de origem, que, ao invés de decretar a prisão de imediato, aguardaram a consolidação dos elementos probatórios.
Tal prudência, todavia, não pode servir de obstáculo à imposição da medida extrema, sobretudo quando demonstrada a periculosidade do agente e a necessidade de resguardar a ordem pública e a integridade psíquica da vítima.

Nessas condições, admite-se a mitigação do requisito da contemporaneidade, em razão da gravidade do delito de estupro praticado contra adolescente de 13 anos de idade. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a contemporaneidade
“não está necessariamente vinculada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar”
(RHC n. 208.129 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe 17/2/2022).

Por fim, o pleito de trancamento da ação penal não merece guarida. É cediço nos Tribunais Superiores que
"o trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito"
(RHC n. 43.659/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 04/12/2014).

No caso, verifica-se que as investigações, corroboradas pelo depoimento especial da vítima, fornecem elementos suficientes acerca dos indícios de autoria e da materialidade do crime, em tese, perpetrado pelo Paciente, constituindo lastro probatório mínimo para substanciar a propositura da inicial acusatória pelo Ministério Público.

Impende destacar que, diversamente do sustentado pelos Impetrantes,
os autos contam com as declarações da ofendida e de sua genitora.
Nesse contexto, não se pode olvidar a
força jurisprudencial conferida à palavra da vítima em delitos dessa natureza
— cometidos, via de regra, na clandestinidade —, a qual assume especial relevância quando não se encontra dissociada dos demais elementos de convicção.

Ademais, a análise aprofundada sobre a veracidade dessas provas é inadmissível na via estreita do
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória, pressupondo apenas a verificação de ilegalidade ou abuso de poder flagrante.

Caberá ao juízo natural da causa a análise exauriente do mérito,
máxime considerando que a instrução processual já se encerrou
. Portanto, descabe falar em inépcia da inicial ou ausência de justa causa para a persecução penal nesta fase avançada do feito.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO a ordem pleiteada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025